Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. INTERESSE DE AGIR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO. PERCENTUAL CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste verificar se está presente o interesse de agir, uma vez que a petição que veiculou a ação monitoria não descreveu a causa debendi, indicando ainda além da suposta exorbitância do percentual estabelecido, a título de juros de mora, a contar da apresentação dos cheques.
2. O interesse de agir, previsto no art. 330, inc. III, do CPC, refere-se ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser descrita a conduta da parte adversa e a efetiva ou potencial interferência em bem jurídico protegido. O interesse do autor, portanto, deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade.
3. O ajuizamento de ação monitória, instruída com cheque prescrito, dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Nas ações ajuizadas para a cobrança de cheque, os juros de mora fluem a contar da data de apresentação das cártulas à instituição financeira sacada e a correção monetária a partir da respectiva data de emissão (tese firmada no Recurso Especial repetitivo no 1.556.834/SP).
5. Recurso conhecido e desprovido.